Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702143-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA BORGES, FABIANO COSTA EMBARGADO: FABIANO COSTA, REGINA CELIA BORGES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto de ambos os dois embargos de declaração opostos, intimem-se as partes (REGINA CELIA BORGES e FABIANO COSTA) para possibilitar, caso queiram, o oferecimento das respectivas respostas aos recursos, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator